Tribunal: STF
Processo: ADI 5508
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 58.106/2020
DESPACHO
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO – JUNTADA – INTIMAÇÕES. 
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, no tocante à legitimidade do delegado de polícia para conduzir e pactuar acordos de colaboração premiada. 
    A interessada Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal – Fenadepol postula a juntada de comprovante da rescisão de Contrato de prestação de serviços advocatícios com Luis Fernando Ferreira Gallo, bem assim de procuração, indicando George Ferreira de Oliveira, OAB/DF nº 13.438, Marcelo Ribas de Azevedo Braga, OAB/DF nº 10.180, e Leonardo Vieira Lins Parca, OAB/DF nº 13.523, para constarem de futuras publicações.
    2. Juntem.
    3. Observem o que requerido quanto às intimações, ante a regularidade da representação processual.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator